Tribunal: TJSP
Processo: 0001758-30.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Posse de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem – Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa, com a oitiva do faltoso e manifestação das partes – Suporte probatório suficiente para o reconhecimento da má conduta prisional – Reconhecimento – Absolvição ou desclassificação

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Posse de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem – Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa, com a oitiva do faltoso e manifestação das partes – Suporte probatório suficiente para o reconhecimento da má conduta prisional – Reconhecimento – Absolvição ou desclassificação – Descabimento – Exegese do artigo 50, inciso III, da Lei no 7.210/1984 – Regressão – Inafastabilidade – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 0001758-30.2020.8.26.0158, da Comarca de
Santos, em que é agravante FABIO GUTIERREZ SOARES DA SILVA, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0001758-30.2020.8.26.0158 - lauda 2/9
Voto:
24579 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
0001758-30.2020.8.26.0158
Comarca:
Santos
Vara:
DEECRIM UR7
Número de origem:
0001695-39.2019.8.26.0158
Agravante:
Fabio Gutierrez Soares da Silva
Agravado:
Ministério Público
Agravo em Execução Penal Falta disciplinar de
natureza grave
Posse de instrumento capaz de
ofender
a
integridade
física
de
outrem

Homologação judicial do resultado da apuração
realizada na sede administrativa, com a oitiva do
faltoso e manifestação das partes
Suporte
probatório suficiente para o reconhecimento da má
conduta prisional Reconhecimento Absolvição ou
desclassificação Descabimento Exegese do artigo
50, inciso III, da Lei no 7.210/1984 Regressão
Inafastabilidade Precedentes Decisão mantida
Agravo desprovido.
Vistos...
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto contra a respeitável decisão que, reconhecendo o cometimento
da falta disciplinar de natureza grave, praticada em 30 de outubro de
2019, regrediu o sentenciado para o regime fechado, declarou a perda de
1/3 do tempo eventualmente remido e determinou o reinício da contagem
do prazo de cumprimento de pena para fins de progressão de regime (fls.
96/99).
O sentenciado recorre em busca da
absolvição, sustentando insuficiência probatória e ausência de potencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0001758-30.2020.8.26.0158 - lauda 3/9
lesivo do artefato apreendido. Subsidiariamente, contenta-se com a
desclassificação da conduta para a de falta disciplinar de natureza média
ou leve e com o afastamento da regressão (fls. 02/15).
O recurso foi contrariado (fls. 104/110),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 112) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo desacolhimento do reclamo defensivo (fls. 117/122).
É o relatório.
A
imputação
que
ensejou
a
responsabilização disciplinar recorrida é no sentido de que, durante
procedimento de revista, foi encontrado, dentro de um “tupperware”, um
espeto artesanal sobre a cama do agravante.
A materialidade é incontroversa e a
autoria recai, com segurança, em desfavor do reeducando.
O sentenciado, ouvido na presença de
advogado constituído, negou que tivesse fabricado o artefato ou que este
lhe pertencesse. Disse que teve que se apresentar porque o objeto foi
encontrado sobre sua cama e que se tratava de “um pedaço de prego com
menos de três centímetros”. Alegou que tal objeto sempre existiu na cela e
que era utilizado para fazer artesanatos. Relatou que não tinha dívidas
nem inimigos na unidade prisional, tampouco problemas com nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0001758-30.2020.8.26.0158 - lauda 4/9
funcionário (fls. 69/70).
Os agentes de segurança penitenciária
Luis Fernando de Freitas e Diego Chagas Ribeiro Nascimento, em fina
sintonia, declararam que, em procedimento de revista, lograram
encontrar, dentro de uma vasilha, um espeto artesanal sobre uma das
camas da cela habitada pelo agravante, e que, quando perguntaram aos
moradores de referida moradia, o agravante apresentou-se com dono do
objeto e que, após indagado, não informou o motivo de estar com o
artefato apreendido, nem para que ele era utilizado (fls. 71 e 72)
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente tangíveis, aptos a depreciar a
palavra dos agentes e a regra é de que agem no estrito cumprimento de
dever legal.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, de modo
que assumem especial relevância na elucidação dos fatos e na
identificação do autor, tanto porque em consonância com os demais
elementos probantes, quanto porque não detectado qualquer interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0001758-30.2020.8.26.0158 - lauda 5/9
em prejudicar gratuita e falsamente a parte acusada, não se vislumbrando,
a par disso, que se tenha agido por embuste ou simples invencionice.
Como se viu, o quadro probante deixou
assentado que o reeducando apresentou-se como proprietário de
instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem (espeto
artesanal de aproximadamente 3 cm vide foto de fls. 57).
Nesse contexto, inarredável era mesmo a
responsabilização pela prática infracional, não havendo falar em
fragilidade probatória ou desclassificação da conduta, já que
indiscutivelmente grave, tipificada no inciso III, do artigo 50, da Lei no
7.210/1984.
A regressão decorre do imperativo legal
inserido no artigo 118, inciso I, segunda figura, da Lei no 7.210/1984.
Esta
Relatoria,
analisando
hipótese
análoga, assim já se pronunciou:
“Agravo em Execução Penal Falta disciplinar de natureza
grave
Posse de estilete artesanal
Ausência de
fundamentação Inocorrência Homologação judicial do
resultado da apuração realizada na sede administrativa, com
a oitiva do faltoso e manifestação das partes
Suporte
probatório suficiente para o reconhecimento da má conduta
prisional Reconhecimento Absolvição ou desclassificação
Descabimento Exegese do artigo 50, inciso III, da Lei no
7.210/1984 Regressão Inafastabilidade Interrupção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0001758-30.2020.8.26.0158 - lauda 6/9
prazo para a consecução de benefícios prisionais

Possibilidade
Revogação do tempo remido adequada e
motivadamente dosada
Redução
Impossibilidade

Precedentes
Decisão mantida
Matéria preliminar
rejeitada e agravo desprovido.” (TJSP, 5a Câmara de Direito
Criminal, AE no 7002942-31.2019.8.26.0482, DJ 20.08.2019)
Sem embargo, irrepreensível a aplicação
dos efeitos decorrentes do reconhecimento da falta disciplinar, ensejando
a perda parcial do tempo remido e a interrupção do lapso para futuros
pleitos de progressão de regime.
O artigo 127, da Lei no 7.210/1984,
estabelece que “em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3
(um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57,
recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”.
O artigo 57, do mesmo diploma legal, por
sua vez, preleciona que “na aplicação das sanções disciplinares, levar-
se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de
prisão”.
A conduta do sentenciado, apurada em
procedimento disciplinar, viu-se escorreitamente punida com a supressão
de um terço dos dias remidos, pois sopesadas a situação dele, as
características e as circunstâncias em que ocorreu a falta disciplinar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0001758-30.2020.8.26.0158 - lauda 7/9
reconhecidamente grave.
Essa Colenda 5a Câmara de Direito
Criminal, em casos análogos, vem assim decidindo:
“Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar
grave. Preliminar de prescrição. Pleito de absolvição ou de
desclassificação.
Conduta
suficientemente
comprovada.
Perda dos dias remidos bem fixadas e justificadas.
Necessidade de interrupção do lapso temporal para
benefícios executórios. Agravo improvido.” (Agravo de
Execução Penal no 7004046-83.2016.8.26.0637, Rel. Des.
Damião Cogan, DJ 19.10.2017)
“Agravo em Execução Penal - Falta grave (fato previsto como
crime doloso, lesão corporal) - Pleito de absolvição por
insuficiência de provas - Impossibilidade - Materialidade,
autoria e culpabilidade comprovadas pelo acervo coligido -
Palavras
dos agentes penitenciários que
devem ser
prestigiadas à míngua de prova idônea em sentido contrário
- Demonstração inequívoca da ofensa física perpetrada, ante
os registros fotográficos, receituário médico e relatório de
saúde concernentes à vítima da agressão - Perda dos dias
remidos - Gravidade concreta que justifica o rigor adotado -
Quantum (1/3), condizente - A prática de falta disciplinar de
natureza grave acarreta a interrupção do lapso para a
obtenção de quaisquer benefícios prisionais, inclusive
livramento condicional - Observância dos princípios da
isonomia e da individualização da pena - Finalidade
progressiva/reeducativa de cumprimento da sanção penal -
Precedentes do STF - Súmula 441, do STJ, desprovida de efeito
vinculante - Recurso não provido.” (TJSP, 5a Câmara de Direito
Criminal, AE no 0002094-92.2017.8.26.0496, Rel. Des. Juvenal
Duarte, DJ 14.09.2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0001758-30.2020.8.26.0158 - lauda 8/9
Logo, não se evidenciando erro técnico
ou excessivo rigor já que a perda da terça parte se mostrou compatível,
razoável e proporcional à indisciplina, além de necessária à inibição de
reiteração , a questionada punição deve ser mantida, a teor do artigo 57,
caput, da Lei no 7.210/1984.
De igual modo, comprovada a conduta
gravosa, o faltante fica sujeito à interrupção da apuração do prazo para
obtenção de benefícios, originando-se, a partir de tal momento, o
recomeço do cômputo temporal.
O sentido de declarar reiniciada a
contagem dos prazos consiste em compelir o sentenciado a manter
comportamento disciplinado e motivá-lo a não reiterar no cometimento
de faltas disciplinares, especialmente de natureza grave.
O período anterior é computado para
fins de expiação punitiva, mas é indiscutível a necessidade de
cumprimento de novo interregno da pena remanescente para a obtenção
de benefícios executórios, pois é a partir desta data (do cometimento da
falta disciplinar de natureza grave) que o violador deve passar por novo
período de observação, a teor do § 6o, do artigo 112, da Lei no 7.210/84,
incluído pela Lei no 13.964/2019.
Nesse sentido:
“Agravo em Execução Penal - Recurso do Ministério Público -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0001758-30.2020.8.26.0158 - lauda 9/9
Reclassificação do ato de indisciplina para a rubrica de falta
de natureza grave (LEP, art. 50, VI, c.c. art. 39, V) -
Necessidade - Materialidade, autoria e culpabilidade,
comprovadas
pelo
acervo
coligido
-Desobediência
(sentenciada que se recusou a entrar na cela, após o banho
de sol) - Conduta que se subsume ao tipo em comento -
Infração disciplinar de natureza grave que impõe sua
anotação no prontuário da agravada, a perda de 1/3 dos dias
remidos (declarados ou não) e interrupção dos lapsos para a
obtenção de benefícios prisionais - Recurso provido.” (TJSP, 5a
Câmara
Criminal,
Agravo
de
Execução
Penal
no
7001323-63.2017.8.26.0344, Rel. Des. Juvenal Duarte, DJ
19.10.2017)
“Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar
grave. Preliminar de prescrição. Pleito de absolvição ou de
desclassificação.
Conduta
suficientemente
comprovada.
Perda dos dias remidos bem fixadas e justificadas.
Necessidade de interrupção do lapso temporal para
benefícios executórios. Agravo improvido.” (TJSP, 5a Câmara
Criminal, Agravo
de
Execução
Penal
no
7004046-83.2016.8.26.0637, Rel. Des. Damião Cogan, DJ
19.10.2017)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)